Tribunal: TJMT
Processo: 1035922-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035922-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO), LUCAS NEVES DA SILVA NEUMANN - CPF: 029.868.000-92 (AGRAVADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (AGRAVANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), FLEURY S.A. - CNPJ: 60.840.055/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - CNPJ: 19.378.769/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NA ORIGEM
– CUSTEIO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL PRESUMIDO – PRESCRIÇÃO MÉDICA COMO ELEMENTO SUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição médica formal e fundamentada, emitida por especialista, constitui prova suficiente para concessão de tutela provisória para custeio de cirurgia urgente, desde que voltada à reparação de sequelas decorrentes de acidente de trânsito.

A cognição sumária da tutela de urgência prescinde de perícia técnica, sendo suficiente a plausibilidade do direito e o risco de agravamento da saúde do requerente.

Não cabe revogação da tutela com base em extrapolação de gastos quando estes não foram acolhidos pela decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1035922-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JADLOG LOGISTICA S/A

AGRAVADO:

LUCAS NEVES DA SILVA NEUMANN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JADLOG LOGÍSTICA S/A
, em contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Yale
Sabo
Mendes,
da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos e Pedido de Tutela de Urgência no 1038729-35.2024.8.11.0041, ajuizada por
LUCAS NEVES DA SILVA NEUMANN
em desfavor da empresa agravante e do
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
e
FLEURY S/A
, deferiu tutela de urgência para determinar às rés, solidariamente, o custeio integral de procedimento cirúrgico de transposição de tendão indicado pelo médico Dr. Jayme Bertelli, no valor orçado de R$26.239,22
(vinte e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos)
, bem como o custeio — mediante comprovação prévia — de despesas de deslocamento (viagem, hospedagem e alimentação) do autor e de um acompanhante, a serem adimplidas em até 72 horas após o envio da documentação, mantendo-se multa diária de R$2.000,00
(dois mil reais)
por descumprimento.

Em suas razões, a agravante alega fragilidade probatória e inexistência de demonstração do nexo causal entre o acidente de trânsito e o procedimento cirúrgico indicado, aduzindo que os documentos juntados se limitam a orçamento desacompanhado de laudo pericial ou relatório médico circunstanciado que evidencie a indispensabilidade e a urgência do ato cirúrgico, o que exigiria dilação probatória (ônus do autor, art. 373, I, CPC).

Afirma que a consulta mencionada teria ocorrido em “clínica da mão/cirurgia do membro superior”, ao passo que a lesão indicada é no pé esquerdo (dorsiflexão), reforçando a necessidade de prova técnica; ressalta, de outro lado, ter cumprido determinações liminares (pacotes de fisioterapia superiores a R$8.000,00, reembolso de consulta), o que evidenciaria boa-fé processual.

Invoca julgados sobre a imprescindibilidade de prova robusta para antecipação de tutela em hipóteses análogas.

A agravante acrescenta risco de dano grave e de difícil reparação em razão da ausência de caução e de garantia de ressarcimento (art. 300, § 1o, CPC), sobretudo ante a alegada hipossuficiência do agravado — cuja persistência afirma não estar comprovada — e a determinação de pagamento direto a terceiros (clínica/profissionais de saúde) antes do encerramento da instrução.

Assinala, ainda, que a decisão impugnada antecipa indevidamente efeitos de eventual sentença de mérito.

Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) para sustar a eficácia da decisão até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada; subsidiariamente, pleiteia a exigência de caução idônea como condição para a efetivação da medida (Id. 321773392).

Posteriormente, a agravante apresenta petição com objetivo de reiterar o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, em razão da apresentação, pelo agravado, de novos pedidos de pagamento em 15/10/2025, cujo prazo para cumprimento da ordem liminar se encerraria em 18/10/2025.

A agravante inicia destacando que os orçamentos apresentados extrapolam os limites da decisão liminar, uma vez que contemplam despesas para três pessoas — o agravado, sua esposa e seu filho — quando a determinação judicial autorizou custeio apenas para o paciente e um acompanhante.

Ressalta que o acidente ocorreu em 11/04/2024, que o agravado foi submetido a cirurgias imediatas e que o orçamento para a nova cirurgia foi apresentado somente em outubro de 2025, para procedimento eletivo agendado para dezembro do mesmo ano, afastando qualquer urgência atual.

Alega inexistir laudo médico recente que comprove a imprescindibilidade imediata da cirurgia ou o risco de agravamento do quadro clínico, bem como ausência de nexo causal técnico entre o acidente e o procedimento.

Sustenta, ademais, que Cuiabá possui rede hospitalar apta à realização do procedimento, inexistindo justificativa plausível para a escolha de outro Estado, o que acarretaria ônus excessivo e desnecessário à parte ré.

Critica a inclusão de passagens aéreas entre Florianópolis e Porto Alegre, além de hospedagens e deslocamentos locais — gastos que não guardam relação direta com a realização da cirurgia e refletem opções pessoais do agravado, sobretudo porque o procedimento foi marcado para período coincidente com festividades de fim de ano e próximo à residência de familiares do paciente.

A petição também impugna o pedido de ressarcimento de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
referente à contratação de uma cozinheira pela esposa do agravado para substituí-la durante o período de ausência, por entender tratar-se de gasto de natureza privada e alheia à tutela deferida, sem amparo na inicial ou em qualquer decisão judicial, além de carecer de provas que o justifiquem.

A agravante ainda destaca que os orçamentos apresentados não respeitam os limites subjetivos e objetivos da tutela antecipada, que o prazo de 72 horas fixado para o cumprimento é exíguo, considerando os trâmites internos para liberação de valores elevados, e que a multa diária de R$2.000,00
(dois mil reais)
foi fixada sem limite máximo, contrariando o art. 537, § 1o, do CPC, podendo gerar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa (Id. 322870866).

Preparo devidamente recolhido (Id. 322359874).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
17
/
10
/
2025
, por esta Relatoria (
I
d.
323055881
).

O agravado
apresentou contraminuta
,
argument
ando
que a decisão agravada observou corretamente os critérios legais da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, iminente e irreversível.

Sustenta, ainda, que a cirurgia prescrita se insere no escopo dos “procedimentos físico-ortopédicos” abrangidos pela decisão liminar, conforme interpretado pelo juízo de origem, e que a documentação apresentada é suficiente para a cognição sumária própria da tutela antecipada
. Pede, ao final, pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão singular

(
I
d.
329128371
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada gravita em torno da legalidade e da adequação da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou às rés o custeio integral do procedimento cirúrgico de transposição de tendão prescrito ao autor, bem como o custeio das despesas de deslocamento do paciente e de um acompanhante, fixando prazo de 72 horas para o cumprimento e mantendo multa diária para hipótese de descumprimento.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“O cerne da controvérsia reside na interpretação da tutela de urgência deferida, que impôs às Rés o custeio de procedimentos médicos decorrentes do sinistro.

A recusa da Ré JADLOG se baseia na interpretação restritiva da expressão "procedimentos médicos físico-ortopédicos", contudo, não se pode admitir uma interpretação que esvazie o propósito da medida liminar, qual seja, garantir a saúde e a reabilitação do Autor, vítima do acidente em discussão.

A documentação apresentada pelo Autor (Id. 206588408 e petição Id. 206588401), indica que o procedimento cirúrgico (transposição de tendão) foi prescrito por médico especialista e visa a reparação da lesão sofrida no pé esquerdo em decorrência do acidente.

A necessidade de custeio do tratamento médico, quando demonstrado o nexo de causalidade (a ser aprofundado na instrução, mas presente em juízo de cognição sumária), insere-se na obrigação de minorar o sofrimento e evitar o agravamento das sequelas.

A cirurgia é descrita como fundamental para a reabilitação e qualidade de vida, na tentativa de evitar a consolidação de sequelas maiores.

Ademais, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se demonstrada no fato de que, as Rés foram solidariamente obrigadas a custear todos os procedimentos médicos prescritos decorrentes do sinistro, o procedimento cirúrgico foi formalmente prescrito por especialista (Dr. Jayme Bertelli) para tratar a lesão específica.

Outrossim, a tese de que a cirurgia não estaria incluída no rol de "procedimentos médico-ortopédicos" deve ser afastada em favor da prioridade do direito à saúde e à vida digna da vítima, mormente quando o procedimento visa a correção de sequela grave.

De outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é evidente, pois a demora na realização do procedimento cirúrgico pode levar à consolidação de sequelas maiores, tornando ineficaz qualquer tratamento futuro.

A urgência na área de saúde não pode aguardar a nomeação e manifestação do novo perito ou a conclusão da fase probatória, sob pena de dano irreversível à integridade física do Autor.

Portanto, diante da urgência demonstrada e do fato de que a cirurgia
é fundamental para evitar o agravamento das sequelas decorrentes do acidente, a negativa de custeio neste momento viola a essência da tutela de urgência anteriormente concedida.

Diante do exposto,
ACOLHO o pedido do Autor e DEFIRO a tutela de urgência
para

que as Requeridas
JADLOG LOGISTICA LTDA, INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e FLEURY S.A., solidariamente, promovam o CUSTEIO INTEGRAL do procedimento cirúrgico (transposição de tendão) indicado pelo Dr. Jayme Bertelli, no valor orçado de R$ 26.239,22 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

DETERMINO ainda que as Requeridas custeiem, mediante comprovação prévia, as despesas de deslocamento (viagem, hospedagem e alimentação) do Autor e de um acompanhante para a realização do procedimento no Estado de Santa Catarina, dado o caráter urgente da intervenção para evitar sequelas maiores.

O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o envio da documentação (guias/boletos/faturas) pelo Autor, diretamente à clínica/hospital e ao profissional médico, conforme determinado na decisão de Id. 171828460.

Fica mantida a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento da presente ordem;

(...)”

A agravante sustenta, em síntese, ausência de prova suficiente da necessidade e da urgência da intervenção, alegado risco de dano de difícil reversão e extemporaneidade dos documentos apresentados, além de afirmar que os gastos requeridos extrapolariam os limites da tutela de urgência anteriormente deferida.

Os argumentos recursais, entretanto, não possuem força suficiente para infirmar a decisão recorrida.

Inicialmente, é necessário reconhecer que o juízo de origem procedeu à correta aplicação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente porque a probabilidade do direito encontra lastro na robusta documentação médica juntada pelo agravado, a qual evidencia que o procedimento cirúrgico foi prescrito por profissional especialista, indicado como a medida necessária à reabilitação funcional do membro comprometido em decorrência direta do acidente de trânsito objeto da demanda.

A decisão agravada, em consonância com pronunciamentos anteriores (I
d
s 168651512 e 171828460), interpretou adequadamente o alcance da tutela de urgência anteriormente deferida, esclarecendo que a expressão “procedimentos médicos físico-ortopédicos” abrange não apenas atendimentos fisioterápicos, mas também intervenções cirúrgicas voltadas à reparação das sequelas oriundas do sinistro.

A agravante tenta sustentar que a cirurgia não estaria coberta pela liminar ou que a documentação seria insuficiente por carecer de laudo pericial. Tal entendimento, contudo, contraria a própria natureza da cognição sumária inerente às tutelas antecipatórias e ignora a distinção entre cognição exauriente e cognição provisória.

A exigência de perícia prévia inviabilizaria a proteção jurisdicional em matéria de saúde, esvaziando o conteúdo da medida emergencial, justamente em situações em que a urgência demanda intervenção imediata.

A jurisprudência consolidada tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores admite que, para a concessão de tutela provisória em matéria médico-hospitalar, basta a existência de prescrição emitida por profissional habilitado, acompanhada de elementos de convicção mínimos que evidenciem necessidade, adequação e urgência do procedimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DANO ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES C/C TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM LITISCONSÓRCIO COM O SEGURADO -
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTOS MÉDICOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado causador do dano.
Diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer-se a concessão da tutela antecipada para que a seguradora seja compelida a autorizar e custear a cirurgia e os demais tratamentos médicos necessários
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10139755520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

O relatório médico apresentado pelo agravado atende a tais requisitos
, uma vez que a
prescrição feita pelo Dr. Jayme Bertelli, especialista renomado, contém indicação clara da cirurgia como medida essencial à correção da sequela traumática e à prevenção do agravamento do quadro funcional.

A alegação da agravante de que a consulta teria ocorrido em clínica diversa da especialidade ortopédica é completamente irrelevante, pois o que importa é a qualificação do profissional subscritor da indicação, não a denominação do estabelecimento onde o atendimento ocorreu.

Também não prospera a pretensão de afastamento da decisão liminar com base na suposta ausência de nexo causal
, pois a
responsabilidade da agravante pela colisão que vitimou o autor já foi objeto de apreciação desta Relatoria em outro recurso envolvendo o mesmo sinistro (AI
no
1031117-72.2024.8.11.0000), estando suficientemente demonstrada, ao menos em juízo sumário, a origem das lesões apresentadas.

A análise aprofundada dessa matéria será oportunamente realizada na instrução, mas, neste momento, há indícios suficientes para amparar a concessão da tutela de urgência, não havendo qualquer razão para revogá-la.

Quanto ao perigo de dano, a decisão agravada expõe fundamentação precisa, evidenciando que a demora na realização do procedimento cirúrgico pode acarretar consolidação de sequelas graves e irreversíveis, comprometendo de maneira permanente a mobilidade e a funcionalidade do membro afetado.

O risco à integridade física do agravado, por sua natureza existencial, prepondera sobre eventual risco patrimonial alegado pela agravante, o qual, se futuramente constatada improcedência da pretensão autoral, é perfeitamente reversível mediante eventual ressarcimento, não havendo desproporção no cumprimento da medida judicial.

A agravante também sustenta que os gastos apresentados pelo autor extrapolariam os limites da tutela concedida. Todavia, como já afirmado no indeferimento do efeito suspensivo, a decisão impugnada limita-se ao custeio da cirurgia e das despesas de deslocamento do agravado e de um único acompanhante, não havendo qualquer determinação judicial que imponha o custeio de despesas adicionais relativas a outros membros da família, contratação de serviços domésticos ou passagens que não se vinculem diretamente ao tratamento.

Logo, e
ventuais pedidos que excedam esses limites não vinculam o julgador e não podem ser utilizados como fundamento para revogação da tutela, porque simplesmente não foram acolhidos e porque não têm o condão de deslegitimar a necessidade urgente do procedimento cirúrgico em si.

Registre-se, ademais, que a agravante não trouxe aos autos qualquer prova concreta da existência, em Cuiabá, de especialista apto à realização do referido procedimento cirúrgico, limitando-se a alegações genéricas.

A mera existência de rede hospitalar ampla não é suficiente para infirmar a prescrição médica, a qual deve prevalecer enquanto não comprovada a existência de alternativa técnica equivalente disponível na localidade do paciente.

O médico é o profissional responsável pela avaliação clínica, cabendo ao Poder Judiciário, em princípio, respeitar a autonomia técnica das decisões médicas, sobretudo quando não há elemento algum que indique irregularidade, abuso ou impertinência terapêutica.

Ressalte-se que a urgência é corroborada não apenas pela prescrição médica, mas também pela possibilidade concreta de agravamento das sequelas em caso de adiamento da cirurgia.

A tutela de urgência, ao garantir o acesso ao procedimento, não antecipa indevidamente os efeitos da sentença, mas apenas resguarda a própria utilidade do processo, assegurando que a demora na tramitação não inviabilize a eficácia do provimento jurisdicional final.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – MEIO INADEQUADO – ART. 100 DO CPC/2015 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Consoante o disposto no 100 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do mesmo Códex. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).
Comprovada a verossimilhança das alegações do autor, em que ficou demonstrado que o acidente de trânsito objeto da lide gerou sua incapacidade laboral, pela própria natureza alimentar da pensão mensal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória
.
”

(TJ-MT 10143341020218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
CUSTEAR TRATAMENTO E PENSÃO MENSAL – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstas no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pleito para determinar que os agravantes prestem a necessária assistência aos autores, custeando os tratamentos médicos de que necessitam, e de fixação de pensão mensal, correspondente ao valor do auxílio que a autora deixou de perceber em razão do acidente
.
”

(TJ-MT - AI: 10064229820178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2017)

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia, contradição lógica, desproporcionalidade ou violação dos requisitos do artigo 300 do CPC na decisão agravada, impõe-se a manutenção integral da tutela, pois a medida atende aos parâmetros legais, encontra-se adequada à situação fática comprovada e preserva o direito fundamental à saúde e à integridade física do agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026